Tribunal: TCU
Processo: 014.196/2012-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra decisão que considerou ilegal o ato de aposentadoria da recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto por Isaac Soares de Lima contra o Acórdão 5836/2020-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal seu ato de aposentadoria; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 285 e 286 do Regimento Interno do TCU, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer e dar provimento ao pedido de reexame para tornar sem efeito o Acórdão 5836/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. reconhecer o registro tácito do ato de aposentadoria emitido em favor de Isaac Soares de Lima; 9.3. remeter cópia deste acórdão ao recorrente e ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde em Alagoas.